Tribunal: STJ
Processo: 0835936-02.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891990 - MA (2025
/0103935-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : NILTON SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES - CE015797
ERICA VERISSIMO MARTINS - CE026844
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CE048876
LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES ARRUDA -
MA024509A
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO ARAGAO ADLER
ADVOGADO
: FLORENCIO SOARES JUNIOR - MA011807
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
Documento eletrônico VDA51400222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22920117-148f-4ee9-8a21-836241873076

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22920117-148f-4ee9-8a21-836241873076

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891990 - MA (2025
/0103935-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : NILTON SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES - CE015797
ERICA VERISSIMO MARTINS - CE026844
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CE048876
LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES ARRUDA -
MA024509A
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO ARAGAO ADLER
ADVOGADO
: FLORENCIO SOARES JUNIOR - MA011807
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
NILTON SANTANA DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 443-444):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC (art. 489 CPC) e à Súmula n. 83 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
19/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
23/6/2022
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
.
19/9/2018
Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão e contradição no
acórdão embargado.
Alega que "houve impugnação adequada ao entendimento do juízo de
admissibilidade quanto à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e à Súmula 83
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

do STJ, não tendo sido examinado concretamente os trechos do recurso em que a
parte agravante teria impugnado esses fundamentos" (fl. 456).
Defende que o embargado não faz jus ao benefício da assistência
judiciária gratuita, que houve a prescrição da pretensão monitória e que não estão
presentes os requisitos da ação monitória.
Requer seja acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar os
vícios apontados.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas fora do prazo legal
(fls. 472-479), conforme certidão de fl. 467, em que a parte embargada pleiteia a
rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.
VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra a existência de vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 451-453):

Conforme exposto na decisão de fls. 380-381, "a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC (art 489
CPC), Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC (art. 489 CPC)
e à Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Observa-se que, embora a parte sustente que impugnou o referido fundamento,
em momento algum demonstra de que modo a decisão recorrida incorreu em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto a
matéria não foi enfrentada ou não foi suficientemente fundamentada.
Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de
que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável
ao caso ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
"É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis:
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica da ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC (art. 489 CPC) e da Súmula n. 83 do STJ no agravo em recurso
especial.
Ademais, não tendo sido ultrapassado o requisito de admissibilidade do
recurso, não há falar em análise das teses de mérito, ainda que se trate de matéria
de ordem pública (AgInt no AREsp n. 1.426.503/GO, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2019
18/9/2019
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
verifica-se que as contrarrazões foram apresentadas a destempo.
Ainda que assim não fosse, a simples oposição de embargos, ainda que
não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da
penalidade quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n.
2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados
em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51001055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:15
Código de Controle do Documento: 65051abe-dad5-4abc-8bdd-e26747713c71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.990 / MA
Número Registro: 2025/0103935-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08359360220208100001 8359360220208100001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES - CE015797
ERICA VERISSIMO MARTINS - CE026844
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CE048876
LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES ARRUDA - MA024509A
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO ARAGAO ADLER
ADVOGADO
: FLORENCIO SOARES JUNIOR - MA011807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NILTON SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES - CE015797
ERICA VERISSIMO MARTINS - CE026844
THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CE048876
LUCIANA MELO MADRUGA FERNANDES ARRUDA - MA024509A
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO ARAGAO ADLER
Documento eletrônico VDA51386521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:07
Código de Controle do Documento: 0d073664-dd5b-4ba3-9be3-d8389821c1a9

ADVOGADO
: FLORENCIO SOARES JUNIOR - MA011807
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:07
Código de Controle do Documento: 0d073664-dd5b-4ba3-9be3-d8389821c1a9